Tribunal: TJDFT
Processo: 0705134-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LESÃO CORPORAL CULPOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA.
1. O fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a necessidade de se evitar a prática de novos delitos, tendo em vista os antecedentes do paciente, bem como que ele estava em cumprimento de pena durante o suposto flagrante.
2. O paciente já estava em cumprimento de pena quando da prática desse novo delito, o que realmente atesta a indiferença do paciente às Instituições e à Justiça, bem como agrava o risco de reiteração delitiva.
3. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar.
4. Ordem denegada.